Tribunal: TJBA
Processo: 8048143-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048143-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RICHARD LACROSE DE ALMEIDA e outros Advogado(s): RICHARD LACROSE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL (DAJE). RECUSA NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA SOB FUNDAMENTO DE IRREGULARIDADE FORMAL NO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por Richard Lacrose de Almeida em favor de João Pedro Costa dos Santos, contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, com o objetivo de obter a expedição de alvará de soltura, pois no caso, o paciente teve liberdade provisória concedida mediante fiança arbitrada em dois salários-mínimos, valor que foi devidamente depositado, no mesmo dia, por meio de Documento de Arrecadação Judicial (DAJE). Apesar do cumprimento da condição imposta, a liberdade não foi efetivada sob a justificativa de que o depósito não foi realizado por meio da conta específica do BRB/Jus, conforme exigido pela unidade judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento da fiança por meio de DAJE, ao invés de depósito em conta judicial específica, impede a eficácia da decisão concessória de liberdade provisória; (ii) estabelecer se a permanência da prisão, mesmo após o adimplemento do valor arbitrado, configura constrangimento ilegal, diante da ausência de má-fé, da inexistência de prejuízo ao Estado e da preservação da finalidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, LXVIII, garante o uso do habeas corpus sempre que houver ameaça ou efetiva coação ilegal à liberdade de locomoção, sendo cabível quando a prisão perdura mesmo após o cumprimento dos requisitos da liberdade provisória. 4. A decisão judicial que condiciona a liberdade provisória ao pagamento de fiança deve ser respeitada e executada, desde que satisfeita sua substância, ainda que não observada a forma estrita prevista administrativamente, quando ausente má-fé ou prejuízo ao erário. 5. A fiança foi paga por meio de DAJE judicial, valor já disponível nos cofres públicos e à disposição do Poder Judiciário, o que configura cumprimento do requisito imposto, bastando ao Estado regularizar a destinação do valor internamente, sem prejuízo ao paciente. 6. A recusa na expedição do alvará de soltura, com fundamento exclusivamente na forma do recolhimento, revela formalismo excessivo e afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. 7. O objetivo da fiança — evitar o encarceramento cautelar mediante caução econômica — foi integralmente alcançado, sendo ilegítima a exigência de novo pagamento ou a duplicação da garantia. 8. Desta forma, havendo equívoco formal no cumprimento de obrigações legais, quando presentes a boa-fé e a inexistência de prejuízo, deve prevalecer a finalidade do ato. 9. A manutenção da prisão, após o cumprimento da exigência imposta, converte a medida cautelar em sanção indireta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e configura constrangimento ilegal. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça confirma que a fiança foi regularmente satisfeita, afastando qualquer suspeita de descumprimento ou conduta dolosa por parte da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem concedida. Tese de julgamento: “O cumprimento da fiança por meio de Documento de Arrecadação Judicial (DAJE), ainda que diverso da forma ordinária prevista pelo juízo, satisfaz a condição imposta para a liberdade provisória, desde que os valores estejam à disposição do Poder Judiciário.” “A recusa na expedição de alvará de soltura com fundamento exclusivo em vício formal no recolhimento da fiança, quando ausentes má-fé e prejuízo, configura constrangimento ilegal, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.” “A prisão cautelar não pode subsistir quando a condição imposta para sua substituição por medida menos gravosa já foi cumprida de forma substancial, sob pena de ofensa à legalidade e à finalidade garantista do instituto da fiança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CTN, art. 151, II; Lei nº 9.703/98, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, REEX nº 5000512-67.2011.4.04.7111, Rel. Des. Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 13.09.2011, Segunda Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048143-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RICHARD LACROSE DE ALMEIDA (OBA/BA 60.354), e como paciente JOÃO PEDRO COSTA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM para confirmar a liminar de ID 88553134 e, consequentemente, determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente João Pedro Costa dos Santos, salvo se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54